Tribunal: TJMT
Processo: 0034851-97.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034851-97.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO SIGNANES DE SOUZA - CPF: 068.467.441-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FABIANO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 021.170.661-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR

DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Descabe cogitar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Luis Antônio Signanes de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n. 0000357-12.2016.8.11.0042, código 425241, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e o pagamento de 187 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio do réu, requerendo assim a nulidade do feito. No mérito, pleiteia a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (Id. 88476995).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a preliminar arguida e, no mérito, requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 88477000).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 89499976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu
Luis Antônio Signanes de Souza
como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 02 de novembro de 2016, por volta das 23h30min, na residência situada na rua Trinta e Dois n.º 09, quadra 156, bairro Pedra Noventa, nesta capital, o denunciado LUIS ANTONIO SIGNANES DE SOUZA trazia consigo e guardava drogas de uso proscrito, e, concomitantemente, na mesma rua, bairro e quadra, porém na casa de n.º 10, ou seja, ao lado daquela residência, o denunciado FABIANO OLIVEIRA DA SILVA trazia consigo e guardava drogas de uso proscrito, ambas para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do caderno investigativo que na data dos fatos a polícia militar realizava rondas no bairro Pedra Noventa, quando se deparou com os denunciados LUIS ANTONIO e FABIANO OLIVEIRA, que se encontravam na rua Trinta e Dois, em situação suspeita, fazendo com que os policiais procedessem a abordagem.

No momento da abordagem, o denunciado LUIS ANTONIO dispensou um objeto ao solo e empreendeu fuga, adentrando em seu imóvel, e o implicado FABIANO jogou para dentro da sua residência um invólucro.

Os militares constataram que os objetos dispensados pelos denunciados se tratavam de entorpecentes, e por tal motivo, realizaram buscas nas residências dos implicados, e localizaram na casa de FABIANO, em um quarto dos fundos, 06 (seis) munições intactas e 08 (oito) munições “picotadas”, todas de calibre 22, bem como 01 (uma) porção de maconha.

Na residência do denunciado LUIS, os policiais encontraram uma 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tubo de papel filme, 02 (duas) porções de pasta base cocaína, 01 (uma) porção de maconha e o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie. (...)”
– Id. 88476469, p. 8.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e o pagamento de 187 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 88476971).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, preliminarmente, a
ilegalidade da busca e apreensão
realizada, uma vez que houve a violação do domicílio do acusado, devendo ser reconhecida a nulidade do feito, levando em consideração a teoria da árvore dos frutos envenenados, pois os atos subsequentes foram contaminados pela busca ilegal, de modo que também estão eivados de nulidade.

Argumenta que não houve fundadas razões para os policiais adentrarem à residência do apelante e que somente realizaram as buscas porque ele empreendeu fuga quando avistou a guarnição em via pública, o que afirma que não justifica a ação policial ilegal, colacionando julgados nesse sentido.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Sobre o tema, importante esclarecer que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5º, inciso XI).

No presente caso, depreende-se dos autos que, no dia dos fatos em apreço, a guarnição da Polícia estava realizando rondas na região quando se deparou com o apelante e o corréu Fabiano em frente à sua casa e, ao visualizar a viatura, ele jogou um objeto ao chão e ambos correram para as respectivas residências.

Dessume-se que somente após os policiais constatarem que o objeto dispensado pelo recorrente se tratava de substância entorpecente é que efetuaram buscas nas residências.

Em relação ao recorrente, consta que sua residência é aberta, sem muro ou grades, e fica ao lado de um terreno baldio. Dessa forma, os policiais realizaram buscas no local e encontraram parte da droga e apetrechos (balança de precisão, papel filme e ácido bórico) junto com o lixo de sua casa, e outra parte da droga no quintal.

Há levar em consideração, nessa hipótese, o
estado de flagrância
, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ, RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Convém trazer precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5º, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).

“(...) É incabível considerar ilícitas as provas obtidas através de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. (...)”
(TJMT, N.U 0009430-43.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, julgado em 19.2.2020, publicado no DJe 28.2.2020).

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito da Corte Superior de que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio do agente, entretanto, no caso em tela, conforme supracitado, existiam elementos concretos da que indicavam a fundada suspeita da prática do crime de tráfico, consistentes na posse pelo apelante, na via pública, de um invólucro o qual foi dispensado por ele ao visualizar a Polícia, que constatou se tratar de entorpecente, seguido da sua fuga, o que deram ensejo às buscas nas residências dos acusados pelos policiais ante a situação de flagrante delito.

Verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, a defesa postula a
desclassificação do delito
imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, ao argumento de que não ficou comprovada a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com o apelante e que ele é apenas usuário de drogas.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, apesar das alegações defensivas, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

O apelante negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido. Em sede inquisitiva, assumiu a propriedade da droga, da balança e das munições; aduziu que tudo que foi apreendido era dele e nada era de seu vizinho, ora corréu Fabiano; afirmou, porém, que usa maconha e que comprou essa droga para seu próprio consumo, e que compra bastante quantidade para não ter que ir toda hora na “boca de fumo” (Id. 88476473, p. 5).

Em Juízo, o réu alterou parcialmente suas declarações, alegando que somente a maconha encontrada no quintal de sua casa lhe pertencia, pois é usuário dessa substância, bem como o dinheiro (R$ 160,00), que era proveniente de seu trabalho. Disse que os demais objetos encontrados pelos policiais estavam no terreno baldio que fica ao lado de sua residência, aduzindo que as pessoas deixam drogas e apetrechos nesse local, não sabendo declinar quem são esses indivíduos, e que na casa do corréu Fabiano foram encontradas drogas e munições (mídia audiovisual, Id. 88476981).

Por outro lado, os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados, Arley Martins Ferreira e Sandro da Silva Cruz, relataram os fatos de forma harmônica, de que o recorrente foi visto jogando um objeto que constataram ser entorpecente, bem como foram apreendidas drogas diversificadas (maconha e cocaína) e apetrechos na residência do apelante, no quintal e junto ao lixo de sua casa.

Oportuno trazer os depoimentos prestados pelas aludidas testemunhas em sede judicial,
in verbis
:

“(...) Que estávamos em rondas pela rua (...) do Pedra 90, (...) e quando nós logramos ver na residência desse rapaz, ele saindo a pé; Que
quando nós paramos para fazer a abordagem, ele correu e jogou um (...) papelote na casa do vizinho, (...) no quintal ; Que foi por cima do muro da casa do vizinho; Que foi feito busca em todo mundo lá e conseguiu localizar o pacote que tinha sido jogado; Que eu não sei a quantidade de droga que era
(...); Que fizemos buscas também na casa do vizinho e foi localizado essa munição de 22, se não me engano; (...) Que na casa do outro (Fabiano) tinha droga também, mas, salvo engano, não fui eu que localizei; Que
na casa do rapaz aqui (Luis) tinha mais droga no lixo que tinha lá na frente; Que estava escondido no meio do lixo do quintal da casa dele, no corredor;
(...)
Que era droga, papel para embalagem, balança; Que tinha bastante coisa;
(...)
Que eu lembro que foi no quintal, no lixo, próximo a parede da casa [que foi encontrado droga]; Que dentro da casa eu não me recordo, porque eu não cheguei a entrar; Que eu estava revistando a parte de fora;
(...) Que tinha bastante policial; (...) Que tinha [droga] no lixo amontoado, perto da parede ; (...) Que a quantidade e o tipo eu não vou recordar; (...) Que
nós vimos ele jogando [o papelote]; Que correu para o fundo e jogou;
(...)
Que no [papelote] que ele jogou não tinha balança de precisão; Que [a balança] estava no lixo;
(...) Que eu não cheguei a entrar na casa; Que na geladeira eu não mexi; (...) Que tinha droga dentro da casa (do Fabiano), parece que em cima da mesa, com bastante papelote ; (...) Que as munições foram encontradas em um quartinho que fica fora casa (...); Que ele (Luis) correu no quintal; Que ele estava na frente e correu para dentro do quintal mesmo; Que ele estava na frente da casa dele; Que na frente da casa tinha uns 2 ou 3 rapazes; Que não consegui ver [esses rapazes jogando algo]; Que
eu vi claramente ele (Luis) jogando ; Que estava com ele, estava na mão dele, [o que ele jogou]; Que não deu tempo para ele pegar alguma coisa de algum lugar e jogar;
(...) Que
esse [papelote] que ele jogou era o que tinha droga;
(...) Que a balança ele não jogou; (...) Que a balança estava no quintal dele; (...) Que o papel filme também estava no quintal, junto com o lixo, com mais droga ; (...) Que o que ele jogou no vizinho era um papelote grande; (...) Que isso estava na mão dele; (...) Que os outros não [estavam com droga], só ele mesmo; (...) Que
a casa dele é aberta; Que só tem muro na lateral com o vizinho; Que então fica o quintal todo [aberto];
(...) Que o quintal era bem sujo; (...) Que tem entulho, (...) mato; Que isso é dentro do quintal da casa dele; (...) Que
no lixo da casa dele também tinha droga e balança
; (...) Que era no quintal da casa dele mesmo; (...) Que trabalhei na área lá quase 15 (quinze) anos; (...) Que
já tínhamos recebido denúncias e ele (Luis) já tinha sido preso outras vezes com entorpecente, (...) e por outras guarnições ; (...) Que já havia denúncia (...) de tudo ‘conté’ tipo: usuário e traficante;
(...) Que o Fabiano eu vi a primeira vez nesse dia; (...) Que eu conhecia o Luis, sabia do histórico dele; (...) Que o outro (Fabiano) eu não tinha informação; (...) Que eles não falaram nada de específico na hora; (...) Que não deram explicação da origem da droga; (...) Que ele (Luis) jogou no vizinho [o objeto]; Que o vizinho estava junto com ele lá na frente; (...) Que deve ser esse Fabiano [o vizinho] ; (...) Que ele (Luis) jogou lá (...) e caiu no solo ; (...) Que eu lembro que tinha uma lata que tinha algum entorpecente dentro e estava acondicionado no terreno ao lado da casa dele; (...) Que
o terreno baldio fica juntamente com o terreno da casa dele; (...) Que a lateral da casa dele faz divisa com o terreno baldio; (...) Que tem um muro que faz divisa com a casa dele (Luis) e com esse outro réu (Fabiano), que é vizinho; Que na frente e nas outras laterais [da casa] não tem muro; (...) Que o lixo estava encostado na parede da casa dele (Luis);
(...) Que não me recordo se a droga encontrada na casa do Fabiano estava embalada da mesma forma que a droga do Luis; (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 88476971, pp. 7-8 (mídia audiovisual, Id. 88476981) – destaquei.

Consoante se nota, a referida testemunha asseverou, por várias vezes, que visualizou o recorrente jogando um objeto quando avistou a guarnição, no quintal do vizinho, ora corréu, o qual constatou que se tratava de droga; bem como afirmou que parte do entorpecente apreendido foi localizado no quintal do recorrente e outra parte, assim como os apetrechos, foram encontrados no lixo que tinha em frente da casa dele. Ademais, esclareceu que já conhecia o apelante de outras oportunidades, pois já teve informações de que ele se envolvia com entorpecentes, seja como usuário ou como traficante.

A outra testemunha mencionada, policial Sandro, prestou as seguintes declarações em Juízo,
in verbis
:

“(...) Que foi ocorrência de tráfico, que os meninos estavam vendendo entorpecentes lá na frente; Que se for o que eu conheço pelo apelido de ‘Carcaça’, ele estava tornozelado; (...) Que é Carninho ou Carcaça; Que, realmente,
nós estávamos em rondas, e vimos um rapaz conversando com ele; Que ele ao visualizar a viatura, correu para a casa , na lateral; Que aí foram achadas as porções;
(...) Que eu trabalhei no bairro por 15 (quinze) anos; (...) Que na residência dele ali, não tem muro, e tem um terreno baldio do lado, e morava um rapaz do lado ; (...) Que
eu conhecia o réu que tem apelido aí (Luis); (...) Que o conhecia pela venda de entorpecentes;
(...) Que o outro (Fabiano) eu não tinha informações; (...) Que aquele dia foi ronda; Que a gente sempre faz ronda no local onde a gente conhece; (...)
Que ele estava na frente; Que a casa não tem portão, não tem muro; Que ele visualizou a guarnição descendo e saiu correndo;
(...) Que não me recordo se eles jogaram algo ao solo; (...) Que foram feitas buscas; Que esse segundo rapaz mora ao lado; Que também achamos porção na área bem em frente à residência; (...) Que eles estavam em frente ao ‘Carcaça’ (Luis), que não tem muro; Que esse outro menino estava com o portão entreaberto; (...) Que esse outro mora ao lado, e do outro lado (...) o terreno é baldio; (...) Que
quando eles viram a viatura, o menino foi para a casa dele, o que não tem portão, ele entrou na casa dele; Que foi acompanhado e feito a abordagem; Que pedimos para ele vir e iluminamos o local da área dele, e estavam duas porções, acho que de cocaína;
(...) Que com o outro menino (Fabiano) foi achado o resto do entorpecente; (...) Que o restante foi achado no terreno lá; (...) Que
ele (Luis) escondia o entorpecente lá no quintal, no terreno baldio em lata de Toddy tampada, enrolada em sacola; (...) Que como lá é tudo abandonado, com um monte de entulho, é fácil de esconder o entorpecente dele;
(...) Que não me recordo que entorpecente era; (...) Que, no caso, eles ficaram quietos, não falaram nada; (...) Que eu localizei umas munições; (...) Que a quantidade correta eu não sei, mas eu lembro que eu localizei; (...) Que eram mais de 10 ou 14 [munições]; Que lembro também de uma barra de maconha; Que
a gente já teve 03 (três) ocorrências nesse mesmo lugar; Que só eu já atendi 03 (três) ocorrências naquele lugar;
(...) esse menino (Fabiano) entrou para dentro da casa e nós achamos perto de onde ele estava, no pé dele; (...) Que nós conseguimos abordar ele; (...) Que acho que ele jogou no chão; Que pelo que me recordo, acho que era um pó branco, aparentando ser cocaína; Que a maconha e as munições eu achei bem depois da área da casa dele, em cima de uma mesa; (...)
Que o ‘Carcaça’ (Luis) tinha fama de mexer com tráfico;
(...) Que o outro não tinha, nunca tinha visto ele; (...) Que no caso das munições, foi na casa do outro (Fabiano) e não no ‘Carcaça’; (...) Que achamos munições e também droga; Que ele também não falou nada, não explicou nada; (...) Que na hora que eles visualizaram a viatura, o menino entrou para a casa dele, que é o Fabiano; (...) Que
na casa do outro tinha esse material que eu falei;
(... ) Que não me recordo se tinha ácido bórico; (...)
Que não me recordo que um deles jogou [algo ao solo], porque foi em 2016; (...) Que ratifico o depoimento que prestei na delegacia;
(...) Que eu me lembro da situação das munições, (...) Que não tenho dúvidas que os dois tinha m drogas; (...) Que jogaram ao solo [a droga]; (...) Que
um tinha a droga e munição e o outro só tinha droga; (...) Que a maconha era que tinha em maior quantidade; (...) Que eu não me recordo o local certinho [onde estava a maconha], mas ela foi achada na casa dele; (...) Que foi [encontrada] na área do fundo [da casa do que não é conhecido como ‘Carcaça’]; (...) Que quem era conhecido da polícia era o Luis; (...) Que já tinha conduzido ele antes;
(...) Que eles são vizinhos (...); Que nesse dia eles estavam conversando na frente, (...) na divisa do muro da casa de um e do outro; Que na casa do ‘Carninho” não tem muro; (...) Que
a cocaína era uma porção pequena;
(...) Que o que
eu abordei foi o outro rapaz
; (...) Que abordamos ele e estava próximo ao pé dele; (...) Que não me recordo se tinha dinheiro (...) e com quem estava; (...) Que o Fabiano tinha aparência normal, [não parecia ser de usuário de droga]; (...) Que não tinha notícia que o Fabiano vendia droga; (...) Que da apreensão do dinheiro em si eu não me recordo; (...) Que eu não me recordo da balança (...).”
– trechos extraídos da sentença, Id. 88476971, pp. 8-9 (mídia audiovisual, Id. 88476981) – grifei.

O referido policial apesar de não se recordar de alguns detalhes, confirmou que foram encontrados entorpecentes na residência do apelante, explicando que a residência dele é aberta e havia droga junto com o lixo que estava no local; e também afirmou que já o conhecia no meio policial porque já teve informações de que comercializava entorpecentes.

Desse modo, a
versão dos fatos apresentada pelo apelante além de destoar entre si, não guardam sintonia com qualquer elemento de prova produzido, e, portanto, isolada nos autos.

Impende consignar que além de serem apreendidas drogas diversas (maconha e cocaína), também foram localizados apetrechos comumente usados na traficância (balança de precisão e papel filme), bem como substância usada na mistura do entorpecente (ácido bórico).

Ressalte-se que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2º do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Conforme preceitua o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte da apelante, conforme demonstrado, por “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente.

Dessa forma, apesar da negativa de autoria, observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram que a droga apreendida com o apelante destinava-se à comercialização.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, assim como os depoimentos dos policiais, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021